Tribunal: TJSP
Processo: 0107783-67.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 0107783-67.2008.8.26.00100 São Paulo (F. Central Cível) - Voto no 40202 FQ
Registro: 2020.0000800095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0107783-67.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONARIOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO AFPCESP,
é apelado JARIM LOPES ROSEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 0107783-67.2008.8.26.00100 São Paulo (F. Central Cível) - Voto no 40202 FQ
Voto n.o 40202
Apelação Cível no 0107783-67.2008.8.26.0100
Comarca: São Paulo (F. Central Cível)
Apelante: Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São
Paulo AFPCESP
Apelado: Jarim Lopes Roseira
Juiz prolator: Lucas Pereira Moraes Garcia
Responsabilidade civil. Associação civil. Disputa por cargos de
diretoria e conselhos. Adiamentos do pleito e necessidade de
defesa
em
inúmeras
ações
judiciais
e
procedimentos
administrativos por um dos associados concorrente. Danos
materiais e morais. Improcedência. Recurso. Ausência de abuso de
direito. Responsabilidade aquiliana. Inexistência de culpa.
Ausência de reparação. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso (fls. 566/71) contra
decisão (fls. 560/563) de improcedência de ação indenizatória por danos
materiais e morais causados por associado da recorrente ao abusivamente
impetrar ações judiciais e procedimentos administrativos em disputa interna
de associação, causando adiamento de pleito associativo que disputava em
2005.
Pretende o recorrente a reforma integral do
julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 0107783-67.2008.8.26.00100 São Paulo (F. Central Cível) - Voto no 40202 FQ
O recurso foi respondido (fls. 577/580).
O processo chegou a ser extinto (fls. 422/424)
mas, através de regular recurso, a decisão foi reformada para devida
instrução.
Relatados, decido.
A decisão recorrida (fls. 560/563) não merece
alterações conforme pretende a recorrente.
A abordagem ao “tema decidendum” foi
exauriente, conforme se nota pela fundamentação exteriorizada pelo ilustre
sentenciante, concluindo pela ausência de danos, tanto materiais como
morais.
O fato de, em legítima disputa pela diretoria
executiva e cadeiras nos conselhos deliberativos e fiscal, em maio de 2005,
da Associação de Polícia Civil do Estado de São Paulo, ter um dos
concorrentes, Jarim Lopes Roseira, exercido conduta contestatória ao
concorrente através de ações judiciais e pedidos administrativos em órgãos da
administração pública, não configura excesso do direito de utilização de
meios constitucionais colocados à disposição de qualquer cidadão.
As consequências trazidas por tais ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 0107783-67.2008.8.26.00100 São Paulo (F. Central Cível) - Voto no 40202 FQ
judiciais e administrativas não trouxeram à nobre associação reflexos quanto
ao prestígio por ela exercido na defesa dos interesses de seus associados, e
muito menos prejuízos materiais porque, repita-se, adiamentos do pleito se
deram em razão do regular exercício do direito de ação.
Indemonstrado, de outro lado, que o exercício
de tal direito se deu com abuso de poder.
Assim,
tratando-se
de
responsabilidade
aquiniana, não havendo culpa, não há que se falar em reparação, tendo isso
sido muito bem exposto pelo ilustre sentenciante que se escudou em
prestigiada doutrina.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 13% do valor da causa atualizado.
FÁBIO QUADROS
Relator